Tribunal: TJPA
Processo: 0840951-06.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840951-06.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE AREIA LOPES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE
VÍCIO QUE MACULE O NEGÓCIO CELEBRADO, NÃO HAVENDO SEQUER COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE TERIA CELEBRADO NEGÓCIO DIVERSO DAQUELE QUE DESEJAVA.
EMPRÉSTIMO REALIZADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRESENÇA
CONTRATO, COM RECOMHECIMENTO FACIL E ASSINATURA ELETRÔNICA
, DOCUMENTOS PESSOAIS DA APELANTE E FATURAS DO CARTÃO COM ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO, BEM COMO COMPROVANTE DE TED
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº: 0840951-06.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE AREIA LOPES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA DE AREIA LOPES
, em face da sentença prolatada nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse declarado inexistente o débito em comento; devolvido em dobro o valor; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

O autor juntou documentos.

Contestação ID Num.22616509.

A liminar foi parcialmente deferida.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em relação a autora, dada à gratuidade de justiça deferida.

Nas razões recursais,
MARIA DE AREIA LOPES
requer a reforma da sentença
alegando que as provas apresentadas pela parte Recorrida evidenciam facilmente a desvirtuação da modalidade de empréstimo implantada no benefício da parte consumidora, bem como que o banco não orientou a Apelante acerca do pacto realizado, violando os princípios da informação e da transparência.

Sustenta que não foi comprovado nos autos qualquer desbloqueio do cartão, data de envio ou comprovante de recebimento do referido cartão que está ensejando as cobranças discutidas, tampouco envio das faturas a residência da consumidora e sua utilização para realização de compras ou em qualquer estabelecimento comercial, pois os demonstrativos de despesas das faturas apontam cobranças apenas referentes a encargos do próprio cartão.

Afirma que a disponibilização dos valores de se deu por meio de uma TED/DOC, sendo esta uma prova inabalável de que a operação realizada era de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito.

Sustenta que a contrato apresentado pela parte Recorrida, que permite o desconto de débito oriundo de cartão de crédito diretamente no benefício previdenciário, é nulo, já que possui cláusulas que colocam a parte Recorrente em exagerada desvantagem perante a parte Recorrida, além de não preencher os requisitos da legislação que regulamenta os empréstimos consignados

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num. 22616560.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, tendo em vista não ter contratado empréstimo na modalidade RMC, nem sequer tendo sido informado como seria tal modalidade.

No caso em tela, apesar de a apelante afirmar que o cartão com margem consignável não se tratava do serviço bancário que gostaria de contratar, nem que o banco teria prestado as devidas informações acerca do empréstimo na modalidade RMC, verifica-se a existência de Cédula de Crédito Bancário e termo de adesão de cartão de crédito consignado, com reconhecimento facial e confirmação do aceite eletrônico da contratação realizada, bem como faturas do cartão com endereço constante no contrato e comprovante de TED.

Nesses termos, é possível certificar que a modalidade do referido empréstimo foi RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – RMC, Cédula de Crédito Bancário com assinatura do apelante, de modo que não se pode considerar que o autor/ apelante não tinha conhecimento de que havia contratado um cartão de crédito com margem consignável.

O dever de informação do banco se demonstra mediante o contrato apresentado ao consumidor, no qual descreve as cláusulas do serviço/produto a ser disponibilizado, uma vez que a autora não demonstra qualquer incapacidade para a vida civil, nos termos do art. 3° e 4° do CÓDIGO CIVIL.

Outrossim, não há nos autos qualquer vício que macule o negócio celebrado, não havendo sequer comprovação de que a apelante teria celebrado negócio diverso daquele que desejava, ante os fundamentos acima expedidos.

Além disso, verifica-se que em momento algum o apelante afirma não ter recebido o valor, apena alegando que o TED enviado comprova a modalidade de empréstimo consignado simples e não o nominado RMC.

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Sendo assim, deve ser mantida a sentença que considerou que não há vício na contratação do cartão com margem consignável, assim como não há que se falar em indenização por danos morais e repetição de indébito, no caso em apreço. Neste sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DE PARCELA MÍNIMA SOBRE RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC). EXPRESSA AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO.
LEGALIDADE
. DISTINGUISHING DA SÚMULA 63 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.I. Realizando-se o necessário distinguishing, cumpre salientar que a presente demanda não atrai a aplicabilidade do entendimento firmado na Súmula nº 63 deste egrégio Tribunal de Justiça, posto que, na análise do caso concreto, verifica-se, especialmente do 'Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval' que a autora/apelada teve plena ciência e anuiu com os termos das contratações, eis que pactuou a emissão de Cartão de Crédito, autorizando expressamente os descontos em folha de pagamento, sendo suficientemente informada da forma de pagamento. II. Considerando as particularidades da causa, mormente a ciência da natureza do cartão de crédito consignado e a forma de pagamento, torna-se inafastável a regularidade e validade da contratação, não havendo se falar em inexistência de débito ou em irregularidade dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora/apelada, muito menos em repetição de indébito e indenização por danos morais, não se constatando, pois, a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida que se impõe. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.(TJGO. 5646637-26.2019.8.09.0051. DESA. RELATORA: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO. Publicado em 24/02/2021)

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. O banco réu fez prova da validade do negócio jurídico. Ele trouxe aos autos: (i) "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento" e assinatura expressa do autor (fls. 108/111), (ii) cópia dos documentos de identificação do autor (fl. 112), (iii) comprovantes de saque (fls. 64/65) e (iv) faturas do cartão de crédito com demonstração dos saques (fls. 116/118). Em que pesem as alegações do apelado de que não utilizou o cartão de crédito (fl. 122), verificou-se que ele promoveu saques no cartão de crédito em 2016 e 2019. Oportuno registrar que aqueles saques foram também demonstrados nas faturas do cartão de crédito (fls. 116/118). Em suas manifestações, o autor limitou-se a negar a realização dos saques, sob alegação de terem sido transferências. Chamou atenção o valor de R$ 615,39 com o título de ''compra/saque'' no extrato do autor (fls. 66/68), também não explicado. Em suma, o contrato trazido para os autos demonstra regular contratação do "cartão de crédito consignado BMG" com anexo próprio da constituição da "margem consignável". Inconsistente a alegação do autor sobre vício de consentimento. Sendo assim, pode se afirmar que o autor tinha ciência que efetivamente firmou o contrato de cartão de crédito consignado como apontado pelo banco réu. Importante registrar que o autor possuía outros empréstimos consignados e fora da RMC (fls. 20/22), o que tornava indiscutível sua ciência da consequência da operação realizada. Admitir a tese do autor significaria ampliar uma margem fora do cartão de crédito e em condições distintas. Em suma, fica reconhecida a validade do contrato. A conclusão afirmativa da validade do contrato de cartão de crédito afasta a qualificação da conduta do banco réu como prática abusiva. Ação improcedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.(TJ-SP - AC: 10197769020198260005 SP 1019776-90.2019.8.26.0005, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 08/11/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2021)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2025